Tribunal: TJMT
Processo: 1003176-20.2024.8.11.0010
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003176-20.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELVIRA PEDRO DOS SANTOS - CPF: 900.099.241-91 (APELANTE), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CORTE OU NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito relativo à recuperação de consumo, determinou a restituição em dobro de valores eventualmente pagos e rejeitou o pedido de indenização por danos morais, diante da inexistência de negativação ou interrupção do fornecimento de energia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida de recuperação de consumo — realizada sem prévia notificação da consumidora e em desacordo com a Resolução no 1000/2021 da ANEEL — configura, por si só, dano moral indenizável, mesmo na ausência de suspensão do serviço ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

III. Razões de decidir

A cobrança de recuperação de consumo mostrou-se irregular, em razão da ausência de notificação e da adoção de critérios de cálculo incompatíveis com a Resolução no 1000/2021 da ANEEL, o que autoriza a declaração de inexigibilidade e a restituição em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal afirma que a mera cobrança indevida, sem interrupção do fornecimento de energia ou negativações, configura mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral.

Não demonstrada qualquer circunstância excepcional apta a atingir direitos da personalidade, a improcedência do pedido de indenização deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento: “
1. A cobrança indevida de recuperação de consumo, sem suspensão do fornecimento de energia ou negativação do nome do consumidor, não gera dano moral. 2. A restituição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC é suficiente para recompor a esfera patrimonial decorrente da cobrança ilícita.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, p.u.; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, entendimento consolidado sobre inexistência de dano moral em mera cobrança indevida; TJMT, N.U 1006973-38.2018.8.11.0002, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 12.07.2022; TJMT, N.U 1001705-24.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELVIRA PEDRO DOS SANTOS,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais (no.1003176-20.2024.8.11.0010) movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
que JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais para: i) Declarar a inexigibilidade do débito de R$ 399,47, constante das faturas da unidade consumidora n.o 6/985446- 4; ii) Condenar a requerida à restituição em dobro do valor eventualmente pago pela autora a título da cobrança de recuperação de consumo, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, devidamente corrigido desde o desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação; Condenou a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, como prevê o art. 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a conduta ilícita da concessionária, reconhecida na sentença, causou-lhe transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

Argumenta que a inspeção foi realizada unilateralmente, sem sua prévia notificação, e que a cobrança indevida baseou-se em média de consumo de período defasado (2019-2020), em desconformidade com o art. 255, II, da Resolução no 1000/2021 da ANEEL.

Requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o dano moral e fixada indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, id.309226368.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ELVIRA PEDRO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais (no.1003176-20.2024.8.11.0010) ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na sentença recorrida, o magistrado declarou a inexigibilidade do débito de R$ 399,47 (trezentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos) referente à recuperação de consumo, condenando a requerida à restituição em dobro dos valores eventualmente pagos pela autora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por entender que não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica ou negativação do nome da consumidora.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso, sustentando que a conduta ilícita da concessionária, causou-lhe transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o dano moral e fixada indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de dano moral indenizável decorrente da cobrança indevida de recuperação de consumo, já reconhecida na sentença.

Inicialmente, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme corretamente reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

Analisando os autos, verifico que o magistrado a quo reconheceu a ilegalidade da cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 399,47 (trezentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos), por constatar que a concessionária violou dispositivos da Resolução no 1000/2021 da ANEEL, especialmente quanto ao critério de cálculo utilizado e à ausência de notificação prévia da consumidora para acompanhamento da inspeção.

No entanto, para a configuração do dano moral indenizável, é necessário que o ato ilícito praticado cause efetivo abalo aos direitos da personalidade, ultrapassando a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, sendo necessária a ocorrência de alguma circunstância excepcional que intensifique o abalo psicológico, como a suspensão indevida do fornecimento do serviço essencial ou a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE VALOR A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO CONSUMO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE DE ENERGIA – RECURSO DESPROVIDO.
A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral. Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado. O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável, ainda mais se a declaração de inexistência e revisão da fatura é suficiente para a recomposição do “status quo ante”.
(N.U 1006973-38.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL AFASTADO – NÃO HOUVE CORTE DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Em que pese tenha ocorrido a lavratura do TOI, esta se deu de forma unilateral, sem acompanhamento da proprietária, que nem mesmo recebeu a documentação oriunda da vistoria. Ademais, o fato de o medidor se encontrar de forma externa à residência da autora, faz com que se apliquem as regras da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, as quais estabelecem que “A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.” Se não restou comprovado que a irregularidade constatada por ocasião da perícia foi ocasionada pela consumidora, é descabida a cobrança dos valores apurados, mormente porque a vistoria foi realizada unilateralmente e não viabilizou a participação da requerente, além de ter ocorrido longe das vistas do órgão judicial.
Não há que se falar em condenação em danos morais se não houve negativação indevida, e nem mesmo corte no fornecimento de energia à Unidade Consumidora.
(N.U 1001705-24.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024)

No caso em análise, embora tenha sido reconhecida a ilegalidade da cobrança, não há nos autos comprovação de que a apelante tenha sofrido suspensão do fornecimento de energia elétrica ou negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência do débito indevido.

A simples cobrança indevida, ainda que cause aborrecimentos, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, especialmente quando já reconhecido o direito à declaração de inexigibilidade do débito e à restituição em dobro dos valores eventualmente pagos, o que já representa adequada reparação pelo ilícito praticado.

Ressalte-se que o dano moral não se presume em situações como a dos autos, sendo necessária a demonstração de efetivo abalo aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, entendo que o magistrado a quo agiu com acerto ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, pois, apesar da ilegalidade da cobrança, não houve comprovação de circunstâncias excepcionais que justificassem a condenação por danos extrapatrimoniais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante à apelada para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025